Tribunal: TJDFT
Processo: 0716238-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA. ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras - DF, que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para determinar que o réu promovesse a readequação de sua unidade imobiliária ao projeto inicial, sob pena de multa e demolição compulsória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a alegação de nulidade da citação realizada por meio postal, sob o fundamento de que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por terceiro sem poderes para tanto; e (ii) a possibilidade de reconhecimento da nulidade da sentença em razão do vício na citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida constitui pressuposto essencial para a validade do processo, conforme o art. 239 do CPC/2015, sendo nula a realizada sem observância das normas processuais.
4. Nos termos do art. 248, §1o, do CPC/2015, e da Súmula 429 do STJ, a citação postal de pessoa física exige que a correspondência seja entregue diretamente ao destinatário, que deve assinar o aviso de recebimento.
5. O STJ e a jurisprudência do TJDFT consolidaram o entendimento de que a simples entrega da correspondência no endereço do réu, sem a assinatura do destinatário, não configura citação válida, salvo demonstração de que ele teve ciência inequívoca da demanda.
6. No caso concreto, o mandado citatório foi encaminhado a endereço diverso do atual domicílio do réu e recebido por terceiro sem poderes para tanto, o que torna o ato citatório inválido.
7. O comparecimento espontâneo do réu pode suprir a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC/2015, porém, a mera juntada de procuração aos autos sem poderes específicos para receber citação ou o acesso ao processo eletrônico por meio da funcionalidade “Acesso de Terceiros” não configuram comparecimento espontâneo apto a sanar o vício.
8. Reconhecida a nulidade da citação, impõe-se a anulação da sentença e de todos os atos processuais subsequentes, determinando-se o retorno dos autos à origem para a realização de nova citação válida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.